Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INDENIZAÇÃO PAGA PELA CONSTRUTORA. RECIBO DE QUITAÇÃO PLENA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. Reconhecida a existência de acordo extrajudicial, no qual o consumidor optou, voluntariamente, por receber a indenização relativa ao atraso na entrega do imóvel, dando plena, geral e irrevogável quitação a todos os direitos inerentes à demora na entrega do imóvel, mediante recibo, deve prevalecer o acordo, não havendo razões para sua alteração ou suplementação, sob pena de violação à probidade e a boa-fé objetiva no cumprimento das disposições contratuais. Não há que falar em indenização suplementar decorrente do atraso da obra, porque evidenciado nos autos que a promitente compradora, sem qualquer vício de consentimento ou ressalvas, firmou, extrajudicialmente, termo de quitação compondo todos os prejuízos advindos da mora da construtora na entrega da obra, de modo que a pretensão recursal do autor não merece prosperar.